Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Existindo o cadastramento de empresa e entidade privada no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica. Por essa razão, não há que se falar, no caso dos autos, em nulidade da sentença por ausência de intimação de determinado advogado.
2. A inércia da parte autora quanto à determinação para promover atos para a citação do réu implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, afigura-se desnecessária a prévia intimação pessoal do autor. Precedentes do TJDFT.
3. Apelação conhecida e não provida.